Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-24.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1010003-24.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ADRIENE CRUZ AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 017.323.351-17 (AUTOR), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES) , 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), 4ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 5º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), 7ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), 8ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E 9ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020